Tribunal: TJES
Processo: 5010639-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010639-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR MINEIRO DA CONCEICAO

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE PANCAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010639-22.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JULIO CESAR MINEIRO DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE PANCAS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO: PREJUDICADA. MÉRITO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 23/06/2025 pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 329, caput, do Código Penal. Alega-se excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência dos requisitos para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal para o oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente é necessária, considerando o descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO: PREJUDICADA. O oferecimento e o subsequente recebimento da denúncia no curso do trâmite do
Habeas Corpus
superam a alegação de excesso de prazo.

MÉRITO: A reiteração da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência, configurando a terceira ocorrência, demonstra a insuficiência e ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a segurança da vítima, a própria avó do paciente.

O comportamento do paciente revela desrespeito sistemático às decisões judiciais e expõe o perigo concreto gerado pela manutenção da liberdade, justificando a segregação cautelar para resguardar a integridade física e emocional da ofendida.

A custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a autoridade das decisões judiciais, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, diante da persistência do paciente em desobedecer às ordens de afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Resta prejudicada a análise de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia quando esta é apresentada e recebida antes do julgamento do
Habeas Corpus
.

O descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à proteção da vítima.

A persistência do agente em desrespeitar ordens judiciais evidencia a necessidade da custódia cautelar como único meio eficaz para impedir a continuidade da conduta delitiva e garantir a aplicação da lei.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, incisos LXV e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 46 e 312; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 69 e art. 329, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010639-22.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JÚLIO CESAR MINEIRO DA CONCEIÇÃO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DE PANCAS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR MINEIRO DA CONCEIÇÃO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE PANCAS/ES, no auto de Prisão em Flagrante tombado sob número 5000583-07.2025.8.08.0039, em razão de estar preso preventivamente desde 23/6/2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva) e art. 329, caput (resistência), na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Observa-se que, até a data da impetração do
habeas corpus
(09/7/2025), o paciente já estava em prisão cautelar há mais de 16 (dezesseis) dias, sem que houvesse sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 46, do Código de Processo Penal prescreve que “O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado".

Nas informações colacionadas no ID 14886462, consta que a denúncia já foi oferecida e, inclusive, recebida pela apontada autoridade coatora, de sorte que entendo prejudicado o pedido relativo ao excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

Prosseguindo, a defesa destaca a ausência de elementos concretos e os requisitos necessários à prisão cautelar, entendendo ser suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, a análise dos documentos que instruem os autos evidencia, de forma contundente, o perigo gerado pela manutenção do paciente em liberdade. Consta que a vítima, sua própria avó, é titular de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 0000245-89.2023.8.08.0039, em trâmite perante a 2ª Vara de Pancas/ES. Ressalte-se que o paciente já havia descumprido referidas medidas em duas ocasiões anteriores, conforme demonstrado nos autos nº 0000020-98.2025.8.08.0039 e nº 0000024-38.2025.8.08.0039, configurando-se, no presente caso, o terceiro descumprimento de ordem judicial.

Tal conduta revela não apenas o desrespeito sistemático às determinações judiciais, mas também a ineficácia das medidas protetivas diante da persistência do comportamento agressivo do acusado, que, mesmo ciente das restrições impostas, insiste em invadir a residência da vítima e em se aproximar dela. O reiterado descumprimento não só demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como também evidencia a necessidade da custódia cautelar para resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como para assegurar a autoridade das decisões judiciais, conforme preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)